Tribunal: TJMT
Processo: 1033424-46.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033424-46.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EDNA MARIA CURNO CALDAS - CPF: 617.064.421-49 (AGRAVANTE), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), DECIO BORGES SILVA THE - CPF: 014.580.901-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO DE EMERGENCIA – RECUSA FUNDADA NO PERÍODO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – PRAZO DE CARÊNCA DE APENAS 24 HORAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PIORA DO QUADRO DE SAÚDE DA PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A atitude da Agravada foi considerada abusiva
,
pois se o quadro de saúde da paciente fora classificado como emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis), o prazo de carência é de apenas 24 horas, contado da contratação.

2 -
A despeito de a negativa de cobertura do plano de saúde ser indevida, no caso concreto, não há falar em configuração do dano moral. E, segundo precedentes do STJ, para coexistir o dever de reparar o dano, é preciso verificar se a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado, o que não está comprovado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Edna Maria Curvo Caldas
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 85639458, em que dei parcial provimento ao recurso da
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
, integrante da Saúde Suplementar, para excluir a sua condenação por danos morais.

Inconformada, a Agravante aduz que está configurada a ofensa à sua imagem. Assevera que se apresentava saudável, sem nenhum histórico de doença renal e que, embora já vinculada ao plano de saúde, não pode receber o necessário atendimento de emergência, porque a operadora suscitou vigência do prazo de carência sem justa causa.

Salienta que foi reconhecida a abusividade

da recusa, pois o seu quadro clínico era de emergência e precisava ser imediatamente encaminhada para a UTI, em que pese o plano estivesse no período de carência.

Sustenta a ocorrência do dano no fato de a sua família ter que levantar dinheiro às pressas para que fosse feito o atendimento emergencial, bem como na necessidade de contratar advogado para solicitar o pedido de tutela de urgência.

No mais, asseverou que o entendimento desta Relatora não está pacificado no Superior Tribunal de Justiça, pois há julgados em que Membros daquela Colenda Corte reconhece ser o dano
in re ipsa
.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão agravada, a fim de restabelecer a indenização fixada em face da Agravada, assim como a sua condenação no ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 90991992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A beneficiária do plano de saúde -
Edna Maria Curvo Caldas
- interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 85639458, não se conformando com o resultado do julgado, no qual dei parcial provimento ao recurso da
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa De Trabalho Médico
, e excluí a indenização por danos morais e redistribuí o ônus da sucumbência.

Considerando que não há fato ou argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido, mantenho inalterada a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme exsurge da transcrição abaixo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa De Trabalho Médico
, integrante da Saúde Suplementar, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Edna Maria Curvo Caldas
.

Mesmo que não tenha transcorrido o período de carência contratual de 180 (cento e oitenta) dias, a Juíza sentenciante ratificou a tutela de urgência e condenou a Apelante à obrigação de fazer consistente em autorizar/custear a internação da Apelada em leito de UTI desde o dia 28/07/2019 (data da sua entrada), de preferência no SOTRAUMA, já que ali foi iniciado o atendimento, conforme solicitado pelo médico responsável, bem como pagar as demais despesas da internação, como: exames, procedimentos, medicamentos, terapias, entre outros gastos médicos subsequentes, inclusive as despesas necessárias e que não estiverem expressamente contempladas no laudo médico que subsidiou o ingresso inicial, até o total reestabelecimento da saúde da Apelada. Fixou multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso. Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Apelante recorreu alegando que 01 (um) mês antes de propor a vertente demanda, a Apelada aderiu ao Plano de Saúde Unimed Fácil Individual/Familiar e que, em 28/07/2019, sofreu mal súbito com insuficiência renal aguda e piolonefrite, procurou atendimento médico necessário à internação na UTI, cujo procedimento não foi autorizado porque o plano de saúde contratado estava no período de carência de 180 dias.

Assevera que o plano de saúde foi contratado em 05/07/2019, ou seja, 23 (vinte e três) dias antes da internação, o qual prevê, no item 17.1., item 7, da Cláusula XVII, o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias para a cobertura de quimioterapia, radioterapia, medicina intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UTI. Logo, a cobertura da UTI só seria autorizada a partir de 05/01/2020.

Sustenta que o item 17.2 diz, de forma clara, estatui que “
enquanto não cumpridos os prazos de carência acima estipulados, não serão autorizados quaisquer procedimentos
”.

Afirma, ainda, que mesmo nos casos urgência e/ou emergência, não está obrigada a cobrir procedimento intensivista durante o prazo de carência, não sendo hipótese de relativização contratual, razão porque não há falar que agiu com abuso de direito.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela modificação da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos, em especial porque não está configurada a ofensa à imagem da Apelada. Alternativamente, pugnou pela redução do valor da indenização.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 77824099.

Eis o que deve ser relatado. Fundamento.

DECIDO
.

Ab initio
, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise em decisão unipessoal, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria.

A Apelada
Edna Maria Curvo Caldas
é viúva, idosa e, em 05/07/2019, aderiu ao plano de saúde administrado pela Apelante, na modalidade Unimed Fácil Individual/Familiar, cujo contrato prevê, na Cláusula XVII, prazos de carência para todos os tipos de procedimentos cobertos pelo plano.

O item 17.1., item 7, dispõe, de forma clara, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a cobertura dos seguintes procedimentos: internação ambulatorial, quimioterapia, radioterapia, medicina intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e de UTI/CTI.

O prazo da carência é contado a partir da vigência contratual, no caso, a partir de 05/07/2019. Logo, consoante o contrato, a internação em unidade intensiva seria coberta a partir de 05/01/2020.

Prosseguindo no relato dos fatos, 23 (vinte e três) dias depois de contratado o plano, ou seja, em 28/07/2019, a Apelada teve mal súbito, motivo pelo qual foi levada para o pronto atendimento, e o médico responsável classificou o risco como “
muito urgente
”, conforme ressoa da anamnese expedida no PA - Pronto Atendimento da UNIMED.

Diante da necessidade de atendimento intensivista, a Apelada foi transferida para o Hospital Sotrauma, no qual foi atendida pelo Dr.
Carlos Alex Sanches Roledo
(CRM-MT 6989), que providenciou a imediata internação da paciente na UTI, conforme boletim médico emitido em 29/07/2019, mediante às expensas dos familiares, já que a Apelante negou a cobertura porque o plano contratado ainda não havia ultrapasso o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Inconformada com a negativa de cobertura, a Apelada ajuizou a vertente demanda com o objetivo de compelir a Apelante a cobrir as despesas com a internação além de procedimentos e gastos extras que, porventura, venham a ser solicitados, bem como de ser indenizada por danos morais.

Diante disso, a Apelada requereu, e obteve êxito na instância singela, da concessão da tutela de urgência para que a Apelante cobrisse o exame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A decisão singular foi proferida em 1º/08/2019, tendo sido cumprida em 07/08/2019, bem como foi confirmada no RAI nº 1012514-24.2019.8.11.0000, julgado em 30/09/2019.

Encerrada a instrução, a tutela antecipada foi confirmada na sentença e a Apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso.

Sem embargo às ilações da Apelante, o ato sentencial recorrido não merece reparo no ponto que versa sobre a obrigação de cobrir os gastos com a internação na UTI, assim como as despesas complementares até à completa restauração da saúde da Apelada.

É sabido que a Apelante integra a Saúde Suplementar no Brasil e, apesar de ser regulada pelo poder público, representado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em regra, não

está obrigada a custear procedimento de internação dentro do período de carência, exceto quando o risco da situação é classificado pelo médico responsável como caso de urgência e/ou emergência.

Na hipótese, não se discute que a relação jurídica entre as partes é de consumo, onde a Apelada é a figura mais frágil, ao passo que a Apelante possui melhores condições de financeiras enquanto prestadora de serviços privados de plano de saúde, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, para se classificar como nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, à luz do artigo 51 do CDC, é necessário ficar demonstrada, de forma irresoluta, a obrigação iníqua, abusiva e que coloque o consumidor em franca desvantagem exagerada, incompatível com a boa-fé ou a equidade.

Com efeito, ainda que exista regulamentação específica, hoje consistente na Lei nº 9.656/98 para as contratações de planos de saúde, esta deve ser aplicada em conjunto com as regras do CDC, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao consumidor, até porque a própria lei dispõe expressamente em seu art. 35-G sobre a aplicabilidade do diploma consumerista, sobretudo para evitar que as disposições da legislação especial acarretem prejuízos ao consumidor.

Como é cediço, a atuação da iniciativa privada na área da saúde é considerada complementar (saúde complementar) quando for desenvolvida nos termos do art. 199 da Constituição Federal, que prevê que as instituições privadas poderão participar de forma complementar ao SUS, tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Isto é, os planos de saúde prestam assistência à saúde de forma subsidiária, de modo que o cidadão não perde o direito de ser atendido pelo SUS ao contar com a cobertura do plano privado.

No tocante à carência contratual dos planos de saúde, a ANS - Agência Nacional de Saúde explica, de forma didática, que se trata do tempo que o usuário terá que esperar para ser atendido pelo plano de saúde em determinado procedimento.

Ainda segundo a ANS, nos planos de saúde contratados antes de janeiro de 1999, as regras de carência obedeciam ao disposto em cada contrato. Já para os chamados “planos novos” - contratados a partir de 02/01/1999 – ou para os que foram adaptados à legislação, valem as regras de carência estabelecidas na Lei nº 9.656/98, descritas abaixo:

Situação

Tempo a ser aguardado após a contratação do plano de saúde

Casos de urgência (acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional) e emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis)

24 horas

Partos a termo, excluídos os partos prematuros e decorrentes de complicações no processo gestacional

300 dias

Demais situações

180 dias

No caso dos autos, os prazos de carência contratual estão, claramente, dispostos na Cláusula XVII do contrato aderido pelo Apelado.

Particularmente sobre a internação da UTI – Unidade Intensiva de Tratamento, o item 17.1., item 7, da Cláusula XVII não deixa margem para dúvidas de que se deve aguardar o lapso de 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência contratual, para a cobertura. Ocorre que essa regra é relativizada quando se tratar de casos de urgência e/ou emergência, conforme já explicitado, sendo este o caso dos autos.

Rememorando o que foi dito, na espécie, a Apelada aderiu ao plano em 05/07/2019, o que significa que a Apelante estaria obrigada a cobrir o exame acima descrito a partir de 05/01/2020; todavia, 23 (vinte e três) dias depois de contratados os serviços, a Apelada foi encaminhada para o Pronto Atendimento da UNIMED com crise renal aguda, cujo atendente classificou o risco como “
muito urgente
”, tratando-se de clara situação de emergência, já que a vida da Apelada estava em risco.

Isso significa que o prazo de carência era de apenas 24 (vinte e quatro) horas, estando configurada a abusividade na negativa de cobertura da internação solicitada em 28/07/2019, principalmente porque o médico
Carlos Alex Sanches Roledo
(CRM-MT 6989) ratificou o estado emergencial, tanto que providenciou, de imediato, a internação da Apelada quando foi transferida para o Hospital Sotrauma.

Dito de outro modo, o quadro de saúde da Apelada foi classificado como emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis), de maneira que a conduta da Apelante ao negar a cobertura se mostra abusiva e ilegal, sendo o caso de aplicação do Verbete n.º 597 do STJ, que tem a seguinte redação:

"
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

Este Tribunal tem enfrentado questões similares a esta, e considerado abusivas as condutas das empresas de plano de saúde ao negarem cobertura às internações de urgência e emergência depois de cumprido o prazo de carência de 24 horas, eis que representam afronta ao dever de boa-fé, ao Código de Defesa do Consumidor e à própria Lei dos Planos de Saúde.

Por salutar, registro que o Tribunal de Justiça de São Paulo editou o Verbete Sumular nº 103 com a seguinte redação:

"
É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na lei 9.656/98
".

Logo, a sentença não merece modificação no ponto que trata da obrigação de fazer.

Por outro lado, conquanto a negativa de cobertura tenha sido injustificada, não há falar em ofensa à honra da Apelada, à míngua da confluência dos pressupostos configuradores do dano moral indenizável.

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi, enquanto relatora do Recurso Especial nº 1.662.103 - SP (2017/0055436-5), assentou que a situação do dano moral em virtude da negativa de cobertura do plano saúde, reclamava reflexão acerca da sua configuração envolvendo as relações privadas entre usuários e operadoras de plano de saúde.

A ilustre Ministra ponderou que os aborrecimentos decorrentes de relações contratuais estão ligados à vivência em sociedade, cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e, nem por isso, surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à dignidade da pessoa humana.

Relativamente aos litígios no campo da saúde suplementar, a conduta ilícita da operadora do plano de saúde, consubstanciada na negativa de cobertura de procedimentos médico-hospitalares, pode produzir danos morais ao beneficiário, desde que haja agravamento de sua condição de dor, de abalo psicológico e com prejuízos à saúde já debilitada.

A Corte Superior pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se escorou na interpretação literal das cláusulas contratuais para negar a cobertura.

Na hipótese, por essa razão, não verifico nexo entre a conduta ilícita da Apelante com eventual abalo à honra ou à imagem da paciente Apelada. A uma, porque, embora negada a cobertura da internação em 28/07/2019, a Apelada obteve medida judicial favorável em 1º/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 03 (três) dias.

A duas, porque mesmo que provada a recusa injustificada, inexistem indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico da Apelada, com prejuízo à sua saúde.

Na verdade, pelo que se vê, a Apelada foi internada e a Apelante passou a cobrir as despesas a partir de 07/08/2019, o que demonstra que a Apelada não ficou abandonada à própria sorte. Logo, o dano moral não está configurado.

Pelo exposto, tenho que a sentença merece parcial reforma, a fim de excluir a indenização por danos morais. De conseguinte,
julgo prejudicado
o exame do pedido recursal de alteração do
quantum
indenizatório.

Ante à modificação do resultado do julgamento, é de rigor a redistribuição do ônus da sucumbência, pois as partes foram igualmente vencidas e vencedoras, devendo suportar o ônus
pro rata
, ou seja, 50% para cada parte.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico
apenas para excluir a indenização por danos morais.

De conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência
pro rata
(50% para cada litigante). Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento pela Apelada por ser beneficiária da justiça gratuita.

No mais, deixo de arbitrar honorários advocatícios recursais, ante o posicionamento do STJ de que não cabe em caso de parcial provimento do apelo.

Intimem-se. Cumpra-se.

No caso concreto, a Operadora do Plano de Saúde negou cobertura à internação de emergência formulada pela Agravante, porque o contrato estava no período de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

A atitude da Agravada foi considerada abusiva
,
pois se o quadro de saúde da paciente fora classificado como emergência (risco imediato à vida ou lesões irreparáveis), o prazo de carência é de apenas 24 horas, contado da contratação.

Ao caso se aplica o Verbete n.º 597 do STJ, segundo o qual "
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
".

A despeito de a negativa de cobertura do plano de saúde ser indevida, no caso concreto, não há falar em configuração do dano moral. E, segundo precedentes do STJ, para coexistir o dever de pagar o dano, é preciso verificar se a conduta ilícita extrapolou o mero inadimplemento contratual e gerou abalo aos direitos de personalidade do segurado.

Desde 2019, o STJ tem firmado seu posicionamento no sentido de que o dano moral não é
in re ipsa
para os casos de recusa injustificada. É necessário ficar evidente que a demora ou a recusa tenha causado a piora no estado de saúde do paciente, o que não ficou demonstrado neste caso.

Colaciono abaixo o seguinte julgado da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência ou não de dano moral em razão da recusa, considerada indevida pelas instâncias ordinárias, da operadora de plano de saúde em arcar com o pagamento da colocação de stents utilizados em cirurgia cardíaca realizada pelo autor (recorrente).

2.
A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido).

3. Não se pode olvidar, ainda, que "há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais" (AgInt no AREsp n. 1.134.706/SC, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 23/11/2017).

4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente, tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral.

5. Recurso especial desprovido
. (STJ - REsp: 1800758 SP 2019/0066975-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).

Ao julgar o
AgInt no AgInt no REsp 1804520/SP
, o Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, defendeu que em relação aos casos de indevida negativa de cobertura por parte do plano de saúde, a mais recente orientação da jurisprudência do Tribunal é de que não há dano moral “’in re ipsa”. (Julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020).

Na espécie, a partir das circunstâncias de fato delineadas, a recusa de cobertura da internação por parte da operadora do plano de saúde teve consequências apenas patrimoniais (gastos com a internação pelos familiares e contratação de advogado), não transbordando o abalo a ponto de

caracterizar o propalado
dano moral.

Feitos esses esclarecimentos, mantenho inalterada a decisão recorrida, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021